Tribunal: TJMT
Processo: 1001578-12.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001578-12.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), EVANDESON SOARES DE CAMARGO - CPF: 875.771.001-53 (AGRAVADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.671.701-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA. RECURSO PROVIDO.

A multa cominatória não deve incidir sobre o pagamento de diferenças salariais, pois tal parcela deve ser objeto de execução de sentença, não sendo legítima o uso de astreintes para o cumprimento de obrigações pecuniárias.

Se não restou comprovado o descumprimento da obrigação de fazer, não há que falar em fixação de multa cominatória.

Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida na ação no 1039947-92.2022.8.11.0001, que, na fase cumprimento de sentença, foi determinado o aplicação imediata da implementação do adicional de periculosidade, no prazo de 15 dias, sob pena de multa fixada em R$ 10.000,00.

O Agravante alega que não há que se falar em aplicabilidade das
astreintes,
pois a multa somente deve ser aplicada no caso de descumprimento da obrigação, o que não restou comprovado no caso em apreço, haja vista que o Município de Cuiabá não demonstrou resistência ao cumprimento da implementação do adicional de periculosidade no subsídio do autor, devendo ser afastada a multa imposta, ou caso não seja este o entendimento, requer que seja reduzida.

O pedido de liminar foi deferido, conforme decisão proferida em 09/08/2024 (ID no 231565172).

Conforme certidão digitalizada em 04/09/2024, a MM.a Juíza de Direito do juízo a quo deixou de prestar informações mesmo tendo sido comunicado do teor da decisão, bem como o Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a contraminuta.

O Ministério Público declinou suas atribuições neste feito, pugnando pelo seu regular prosseguimento, nos termos do parecer juntado em 09/09/2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

A. de Instrumento:

1001578-12.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Município de Cuiabá

Agravada(s):

Evandeson Soares de Camargo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 17/10/2024 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Trata-se Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória proferida no processo sob no 1039947-92.2022.8.11.0001 que na fase de cumprimento da obrigação de fazer, da condenação judicial, determinou que o Agravante, no prazo de 15 dias, cumprisse a condenação e inserir o adicional de periculosidade no percentual de 30%, bem como do adicional pago a menor, sob pena de incidir em multa arbitrada em R$ 10.000,00.

Contudo, ao analisar o processo principal constatei que no dia 06/08/2024, portanto, um dia após a distribuição do presente Agravo que o Município Agravado efetuou a juntada da FICHA FINANCEIRA MENSAL do Agravado, do mês de agosto de 2024, onde consta a inserção do adicional de periculosidade no valor de R$ 1.017,39, assim, em tese, a inserção do referido adicional, no vencimento do Agravado, já foi cumprida, não havendo que falar em descumprimento da obrigação de fazer capaz de ensejar na aplicabilidade das
astreintes,
fixada na decisão agravada.

Na fundamentação da decisão proferida em 09/08/2024, constou o seguinte:

“A decisão Agravada foi proferida no dia 19/07/2024 e consta que o sistema registrou ciência em 29/07/2024, portanto houve o cumprimento, da decisão dentro do prazo de 15 dias, que foi fixado, ao comprovar que houve a inserção do adicional de periculosidade, não haverá a incidência da referida multa.

A decisão agravada deixa dúvida se a multa cominatória incide para a obrigação de fazer de inserir o adicional de periculosidade, ou também para pagar “
as diferenças do respectivo adicional pago a menor”,
já que a condenação consiste em inserir o adicional e pagar a diferença.

Em relação ao pagamento da diferença salarial pretendido pelo Agravado, entendo que a multa cominatória não pode incidir, devendo agravado promover a execução da sentença.

Ante o exposto
concedo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a multa cominatória de R$ 10.000,00 não incida sobre o crédito pretérito do Agravado, pois em relação à inserção do adicional de periculidade, pelo que consta, já houve cumprimento, assim, em tese, perdeu o objeto.”.

Portanto, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido liminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto,
DOU-
LHE PROVIMENTO,
e mantenho a liminar
que determinou a não incidência da multa cominatória de R$ 10.000,00 sobre o crédito pretérito do Agravado, pois em relação à inserção do adicional de periculosidade, já houve o seu cumprimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024